Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-49.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS PARA OS CONSIGNADOS. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Estando presentes os requisitos legais, é viável a homologação de acordo entabulado entre partes durante o curso processual, cuja implementação se dará por meio da expedição do ofício ao órgão pagador do devedor/apelado.
2. A despeito da livre autonomia de vontade, o acordo extrajudicial que condiciona seu cumprimento à consignação em margem consignável não pode ser homologado judicialmente, se a referida margem ultrapassar o percentual previsto em lei.
3. É necessário, adequar-se, tal desconto, nos limites definidos em Lei e na jurisprudência para os empréstimos consignados em geral.
4. Recurso conhecido e desprovido.